Tribunal: TJMT
Processo: 0039565-74.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039565-74.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANIR DE JESUS ARAUJO - CPF: 432.239.661-53 (APELADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), GLAUCIA DINIZ DE MORAES - CPF: 007.828.611-56 (ADVOGADO), ELIANE MEIRELES NESPOLI - CPF: 367.791.481-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LARISSA ESTEFAN DE ALMEIDA - CPF: 113.058.727-46 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -

SENTENÇA ILÍQUIDA – CONDENAÇÃO INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE –
NEXO DE CAUSALIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE APONTAM PARA A CONCAUSA – DOENÇA DEGENERATIVA QUE FOI AGRAVADA PELO TRABALHO OCUPACIONAL –
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA –
INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 PREENCHIDOS – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO – ART. 60, § 8o, DA LEI 8.213/91-
–
RECURSO DO INSS – PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado.

3.
O benefício de auxílio-doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão.

4
.
O termo inicial para implantação do

benefício deve ser fixado na data seguinte ao indeferimento do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
,
que, nos autos da
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente por Acidente de Trabalho
, registrada sob o no
0039565-74.2014.8.11.0041
(Código 914073), manejada por
Evanir de Jesus Araújo
, julgou procedente o pedido formulado na exordial, nos seguintes termos:

[...]

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados para determinar a implantação do benefício previdenciário de auxílio acidente, retroativamente a data 14.02.2014, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei no 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei no 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2o, § 3o e § 8o do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

[...]

Em suas razões recursais, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de
não ser devido o auxílio-acidente, vez que a incapacidade que acomete a parte autora não tem caráter permanente, tendo cunho temporário.

Pontua que, ante o caráter temporário da incapacidade que acomete a parte autora, por apenas 120 dias, não havendo que se falar em consolidação tampouco em sequelas.

Caso não seja esse o entendimento, pleiteia para que seja fixada a data do início do benefício como sendo a juntada do laudo pericial em Juízo, bem como pugna pela
aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Prequestiona, solicitando a manifestação expressa sobre o art
. 300, § 3o, do CPC, bem como
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e os artigos
100, § 12, e 102, inc. 1, alínea
l
, e § 2° da Constituição Federal.

Por fim, pugna para que seja provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente os pedidos formulados na inicial.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 7281187), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 7500529), manifestou pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.

Após esses fatos, foi proferida decisão monocrática por esta Relatora, declinando da competência em favor da Justiça Federal, por entender que a moléstia que acomete o segurado não decorre de acidente de trabalho (ID 40203983).

Contra essa decisão a parte autora, ora apelada, interpôs agravo interno (ID 61818524), que restou desprovido (ID 85715450).

Evanir de Jesus Araújo,
opôs Recurso Especial (ID 88710452), que foi inadmitido em juízo de admissibilidade negativo (ID 102529480), fundado na incidência da Súmula 83/STJ.

Assim, a parte autora, ora Apelada, interpôs Agravo do Recurso Especial (ID

105670456), que foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça (1491851526 – Pág. 1/7), reconhecendo a competência desta Corte, para o processamento do feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DO NÃO CONHECIMENO DA REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
com
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
,
que, nos autos da
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente por Acidente de Trabalho
, registrada sob o no 39565-74.2014.8.11.0041 (Código 914073), manejada por
Evanir de Jesus Araújo
, julgou procedente o pedido formulado na exordial.

No tocante à remessa necessária
, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

Com efeito uma das exceções à aludida regra, no inciso I do § 3o do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2o, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato refere-se à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o, I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.

2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos.

3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos.

4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.

5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento.

(REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
.

10. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1735097/RS, Rel. Miistro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto

pelo

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
,

que, nos autos da
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente por Acidente de Trabalho
, registrada sob o no 0039565-74.2014.8.11.0041 (Código 914073), manejada por
Evanir de Jesus Araújo
, julgou procedente o pedido formulado na exordial, nos seguintes termos:

[...]

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados para determinar a implantação do benefício previdenciário de auxílio acidente, retroativamente a data 14.02.2014, acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei no 9.494/97), devidamente corrigidos pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei no 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Colendo STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2o, § 3o e § 8o do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015.

[...]

Ab initio,
cumpre destacar que foi proferida decisão monocrática por esta Relatora, declinando da competência em favor da Justiça Federal, por entender que a moléstia que acomete o segurado não decorre de acidente de trabalho (ID 40203983).

Contra essa decisão a parte autora, ora apelada, interpôs agravo interno (ID 61818524), que restou desprovido (ID 85715450).

Evanir de Jesus Araújo,
opôs Recurso Especial (ID 88710452), que foi inadmitido em juízo de admissibilidade negativo (ID 102529480), fundado na incidência da Súmula 83/STJ.

Assim, a parte autora, ora Apelada, interpôs Agravo do Recurso Especial (ID

105670456), que foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça (1491851526 – Pág. 1/7), reconhecendo a competência desta Corte, para o processamento do feito.

Passo então à análise do mérito recursal.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor/Apelado ajuizou a presente ação para concessão de auxílio-acidente
em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Narra o Requerente que,
labora na empresa ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, na função de Carteiro, e que ficou incapacitado para o trabalho devido às seguintes patologias ocupacionais:
tendinopatia no manguito rotador, artrose acrômio clavicular, bursite subacromial em ombros, tenossinovite em punho e lombociatalgia em coluna cervical,

Desse modo, pugnou pela concessão administrativa do benefício do (auxílio-doença previdenciário (NB 6046070388 - Espécie 31) (ID. 7281137), a partir de 2-1-2014, até 14-2- 2014, quando operou-se a cessação administrativa do benefício auxílio-doença, sem novo restabelecimento, o que motivou a propositura da presente ação.

Diante da incapacidade laboral, sob o fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, requer seja julgada totalmente procedente a ação, para ser concedido o benefício de auxílio-acidente.

A perícia médica foi realizada em 9-5-2017 (ID n. 7281175).

Na sequência, foi proferida sentença
que julgou procedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre o Requerido.

Do Recurso de Apelação do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Consoante, relatado insurge-se o Requerido contra a sentença, sustentando que a sentença merece reforma, sob o fundamento de
não ser devido o auxílio-acidente, vez que a incapacidade que acomete a parte autora não tem caráter permanente, tendo cunho temporário.

Pontua que, ante o caráter temporário da incapacidade que acomete a parte autora, por apenas 120 dias, não havendo que se falar em consolidação tampouco em sequelas.

Caso não seja esse o entendimento, pleiteia para que seja fixada a data do início do benefício como sendo a juntada do laudo pericial em Juízo, bem como pugna pela
aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009.

O cerne do presente recurso, cinge-se a verificar se o Apelado preencheu os requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Na hipótese, merece análise a prova pericial produzida.

In casu,
oportuno mencionar que o Autor, ora Apelado, foi submetido a perícia médica oficial
(ID. 7281175 -
Dr. João Leopoldo Baçan – CRM no 7281175), atestou sua incapacidade temporária e parcial, além de consignar,
in verbis
:

[...]

B) HISTÓRICO SOCIAL/OCUPACIONAL

1) Profissão declarada: Funcionário público (EBCT)

2) Tempo de profissão:
Trinta e um anos

3) Atividade declarada como exercida:
Atualmente exerce a atividade laboral como operador de triagem.

4) Tempo de Atividade: Exerce a atual atividade laboral há doze anos.

[...]

6) Experiência laboral anterior:
Em sua CTPS apresenta anotação como carteiro.

[...]

9) Reabilitação: Foi reabilitado para a função de operador de triagem nos anos de 2006.

[...]

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de lesão no ombro direito, estando em acompanhamento médico e uso de medicamentos, conforme relato.
Apresenta patologia inflamatória no ombro direito, descompensada clinicamente, estando inapto temporariamente para a sua atividade laboral habitual.

[...]

6.
RESPOSTAS AOS QUESITOS

Quesitos do Juízo:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
Resposta: Sim, não há como se afirmar a data do início de sua patologia.

2. Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: degenerativa, agravado pela sua atividade laborativa.

[...]

4. Existe nexo causal entre as lesões as advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor?
Resposta: não.

5.

As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem ou limitam o exercício de atividade laboral do Requerente?

Resposta: Sim

[...]

Quesitos do Autor:

1.

Pode-se afirmar que o trabalho de carteiro e posteriormente operador e triagem e transbordo desempenhado por vários anos (no qual precisava carregar caixas pesadas de correspondência mochilas com cerca de 8 kg, bem como realizar movimento repetitivos e pesados durante a jornada de trabalho), pelo menos agravou, ou seja, piorou as patologias que apresenta nos membros superiores (ombros) e em sua coluna cervical?

Resposta: Não.

[...]

Quesitos do réu

1)

O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, qual e desde quando? (Ainda que por aproximação)?

Resposta: Sim, não há como afirmar a data do início de suas patologias.

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor? Resposta: Idiopática.

3. Quais as lesões autor e/ou consequências decorrentes da suposta "doença" sofrido pelo autor?

Resposta: apresenta patologia inflamatória no ombro direito, descompensado clinicamente.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Autor? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho tipo ou de trajeto? Quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

Resposta: Não.

[...]

18) Caso haja incapacidade, diga o (a) sr. (a) Perito (a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total?

Resposta: Parcial.

19) Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

Resposta: Cento e vinte dias.

[...]

Por fim, concluiu o
expert in verbis
:
Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que o periciando apresenta incapacidade laboral
parcial e temporária
.
Não há limitação para a vida independente.

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito judicial atestou que o Requerente é portador de
doença degenerativa agravada pelo trabalho

Com efeito, não obstante a patologia que acomete o requerente tenha origem
degenerativa
, ficou comprovado que o
trabalho
desenvolvido (carteiro), contribuiu de forma significativa para o seu agravamento, devendo ser equiparada, portanto, a
acidente
de
trabalho
, na forma do artigo 21 da Lei
8
.2l3/91.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDEFERIMENTO. INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA. AUXÍLIO ACIDENTE-TRABALHO. LAUDO PERICIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA SENTENÇA. NEXO CAUSAL ENTRE A MOLÉSTIA E O TRABALHO. CONCAUSA CONSTATADA. DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA PELA ATIVIDADE LABORAL. BENEFÍCIO CABÍVEL. SENTENÇA COM CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO CONDICIONADA À REABILITAÇÃO OU CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA POR INVELIDEZ. TERMO INICIAL DA CONCESSÃO DO BENEFÍCO.

1.
Ainda que a patologia que acomete o autor tenha origem degenerativa, ficou comprovado que o trabalho desenvolvido contribuiu de forma significativa para o seu agravamento, devendo ser equiparada, portanto, a acidente de trabalho, na forma do artigo 21 da Lei 8.2l3/91
.

2. É devido o restabelecimento do benefício a partir da cessação indevida, devendo o pagamento persistir até a efetiva reabilitação do profissional para exercício de nova atividade, ou a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, caso persista a causa da incapacidade para exercício desta outra atividade, nos termos do art. 62, da Lei no 8.213/91.

3.O termo inicial do auxílio-doença é o dia seguinte ao da cessação administrativa indevida do benefício.

(TJ-MG - AC: 10702150194364001 Uberlândia, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 24/3/2021, Câmaras Cíveis/16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/4/2021) [Destaquei]

Vale dizer, a
doença

degenerativa
não é capaz de afastar a relação de prejudicialidade da atividade laboral, a qual, no caso ora em análise, resultou na redução da capacidade do apelado.

Contudo, esclareceu o
expert
, que a capacidade está reduzida de forma
parcial e temporária
,
porém, se fizer o tratamento necessário e adequado, o autor pode se recuperar e ter condições de voltar a exercer seu
trabalho
ou atividade habitual no prazo de 120 dias.

Desse modo, em decorrência da informação relatada pelo perito médico, consignando que o Requerente possui
incapacidade

parci
al
e
temporária
para o labor, verifica-se que o benefício devido ao Requerente é o do
Auxílio
-Doença acidentário e não o

do auxílio-acidente, conforme pleiteado na petição inicial e deferido pelo Magistrado
a quo.

No entanto,
em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade dos benefícios. Desse modo, ainda que a parte autora tenha pedido por benefício diverso e o Magistrado
a quo
tenha concedido, nada impede que se reconheça direito a outro.

Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRABALHO – INSS – PEDIDOS DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS _ CONTRIBUIÇÕES FACULTATIVAS
– DESNECESSIDADES.

Quando do julgamento do Recurso Especial no 1361410/RS, submetido à sistemática dos repetitivos, o STJ firmou a tese de que a contribuição facultativa não é requisito para a concessão do auxílio-acidente aos segurados especiais (TEMA 627). Havendo redução da capacidade laboral, ainda que discreta ou mínima, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, configura-se a hipótese do artigo 86 da Lei n.o 8.213/91. O termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença. Deve ser observada a prescrição quinquenal. Em demandas acidentárias/previdenciárias vige o princípio da fungibilidade, o que autoriza a concessão de benefício diverso do postulado pelo segurado. Com a decisão do acórdão na ADIN 4.357, pelo colendo STF, declarando a inconstitucionalidade por arrastamento da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança" inserta no § 12o do art. 100 da CF/88, fica restabelecido o antigo texto do art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997. Juros moratórios no percentual de 6% ao ano. O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação válida (Súmula 204 do STJ). Correção monetária das parcelas vencidas pelo IPCA-E, na forma da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425. Custas por metade. Os honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, deverão ser definidos quando da liquidação do julgado, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, do CPC/2015. Apelo provido.

(Apelação Cível, No 70076479328, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 22-3-2018). [Destaquei]

Assim, não resta dúvida que o recorrido preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual é devido o restabelecimento do seu benefício previdenciário.

Esse, aliás, é o entendimento sedimentado neste Tribunal de Justiça, no sentido de que, preenchidos os requisitos do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991, possível o restabelecimento/concessão do benefício do auxílio-doença. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDDE LABORATIVA TEMPORÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI No 8.213/91 - DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O artigo 59 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício do auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” (...) (TJ-MT - APL: 00159735620148110055 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 13/02/2020.

2. Estando preenchidos os requisitos do art. 59 da Lei no 8.213/91, a concessão do benefício é medida lídima.

3. Considera-se o termo inicial para o pagamento do benefício auxílio doença a data em que o pedido foi indeferido na via administrativa, mormente porque demonstrado que a parte autora já se encontrava incapacitada.

(N.U 0002391-72.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/9/2021, publicado no DJE 5/10/2021)

[Destaquei]

Por oportuno, ressalvo que, de acordo com o artigo 101 da Lei no 8.213/91,
o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Impende destacar que,
em relação à fixação da data da cessação do benefício – DCB, a Lei de Benefícios prevê expressamente que o auxílio-doença concedido na via administrativa ou judicial terá, sempre que possível, prazo determinado (art. 60, §§ 8o e 9o). Confira-se:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

[...]

§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

In casu
, tendo em vista que o
expert
concluiu que a incapacidade do apelante perduraria por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir da realização da perícia, deve, assim, ser fixada a data da cessação do benefício – DCB, conforme o prazo estipulado no laudo, facultando-lhe, ainda, o direito de requerer a sua prorrogação na via administrativa.

O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data seguinte ao indeferimento do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal.

Por fim, no que concerne ao pleito do Recorrente, no qual
pugna pela
aplicação integral do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, entendo que deve prosperar parcialmente.

Isso porque, quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, determinou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

Desse modo, deve ser provido parcialmente o apelo neste ponto, para que seja concedido ao apelado o benefício de auxílio-
doença
na modalidade acidentária, cujo termo inicial, iniciam-se na data do término da concessão da benesse anterior ou da data do protocolo do requerimento formulado na via administrativa, caso se constata que a parte não tenha usufruído de nenhum outro benefício anteriormente.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, para reformar a sentença e conceder ao Autor o benefício de auxílio-doença,
devendo ser observado a prescrição quinquenal, e determinar que
a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023